Tribunal: TJSP
Processo: 0012973-87.2010.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE, EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO, RECONHECEU A DECADÊNCIA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE, EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO, RECONHECEU A DECADÊNCIA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.